Tribunal: TJDFT
Processo: 0738888-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR E DE REPARAÇÃO CIVIL DE DANOS. ATO ILÍCITO. PENHORA DE VEÍCULO. PROPRIEDADE REGISTRAL DO CÔNJUGE EXECUTADO. BEM COMUM. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. HASTA PÚBLICA. ALIENAÇÃO. BLOQUEIO DE METADE DO VALOR AUFERIDO. SUPOSTA FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO FRAUDULENTA E SIMULADA DE OUTROS BENS DO CASAL. IRRELEVÂNCIA PARA O BEM DEVIDAMENTE PENHORADO E ALIENADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PROVEITO FAMILIAR DA OBRIGAÇÃO ORIGINÁRIA. RESERVA DA MEAÇÃO. ART. 843 DO CPC. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 789 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens, presentes ou futuros, para o cumprimento de suas obrigações.
2. Sendo o casamento firmado sob o regime da comunhão parcial de bens, o patrimônio adquirido onerosamente pelo casal, na constância do casamento, pertence a ambos os cônjuges.
3. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem (CPC, art. 843).
4. In casu, foi realizada a penhora, avaliação e hasta pública de um veículo encontrado no nome do executado. Os credores ajuizaram ação autônoma visando à ineficácia de alienações de imóveis e de outro veículo do casal, formado pelo devedor e pela agravante, terceira interessada no cumprimento de sentença de origem. Por essa razão, tendo em vista a prolação de sentença favorável à desconstituição das negociações, o Juízo a quo indeferiu o pedido de liberação de metade do valor auferido com a alienação judicial do automóvel penhorado elaborado no cumprimento de sentença, mantendo o bloqueio até o trânsito em julgado da sentença que reconheceu fraude à execução.
4.1. Contudo, a ineficácia de outros negócios jurídicos, ainda que decorrente de conduta reprovável das partes, não interfere no direito à propriedade de metade do veículo penhorado nos autos de origem, em razão da meação da agravante.
4.2. Independente do teor da solução que será dada nos autos que apuram a fraude à execução e da forma com que os bens nele indicados serão utilizados para a satisfação do crédito dos agravados, o reconhecimento de conduta dolosa envolvendo aqueles negócios jurídicos, não retira o direito da recorrente de usufruir da quota-parte de patrimônio não maculado por qualquer atividade fraudulenta.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.